Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700370-09.2023.8.07.0018 APELANTE: VANILDA GOMES RABELO SILVA, JERONIMA REIS GOMES RABELO, MARLI GOMES RABELO, JOAO ROBERTO GOMES RABELO, MARCELO GOMES RABELO, VALDIR GOMES RABELO, JOSE GOMES RABELO APELADO: RACHEL MAYER DE ARAUJO, LYA MAYER DE ARAUJO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre os Embargos de Declaração Id. 52665762. Após, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora